Tribunal: STF
Processo: ARE 1477123
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E DO IRPJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 2003, E LEIS Nº 9.249, DE 1995, E Nº 9.430, DE 1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) E IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). APURAÇÃO PELO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS. DESCABIMENTO. 



    É descabida a pretensão de ter excluído o ISS da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção desta Corte.” (e-doc. 69, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 145, § 1º, e 150, inc. I, da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão do ISS destacado nas notas fiscais na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados no regime de tributação do lucro presumido, tanto em relação à Matriz como suas filiais” (e-doc. 83, p. 11).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 98).



    5. A agravante alega que “a União ao exigir a inclusão guerreada, fere o princípio da capacidade contributiva eis que obriga a Agravante a recolher IRPJ e CSLL sobre valor que não reflete sua capacidade econômica, eis que não configura receita de sua atividade. Assim, tem-se mais uma vez a ofensa direta ao texto constitucional e não apenas indireta ou reflexa como sustentado na decisão Agravada” (e-doc. 113, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Quanto ao pedido de exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ/CSLL na sistemática de apuração pelo lucro presumido, adoto, a fim de evitar tautologia, os fundamentos expendidos pelo Juiz Federal Alexandre Rossato por ocasião do julgamento, por esta Segudna Turma, da AC Nº 5013511-30.2021.4.04.7102/RS, verbis:



    ‘(...) Na tributação pelo lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ e da CSL é obtida pela aplicação de um coeficiente sobre a receita bruta mensal, nos termos dos artigos 15 e 20, ‘caput’, respectivamente, da Lei 9.249/95, acrescida de outras receitas previstas em lei (art. 25, I e II, da Lei 9.430/96) (BC = % x RB + acréscimos). O coeficiente, previsto na lei, é variável de acordo com a atividade desempenhada pessoa jurídica.



    (...)



    Na receita bruta, por sua vez, estão incluídos os tributos sobre ela incidentes (art. 12, §5º, do DL 1.598/77). A receita líquida é que representa a receita bruta diminuída de tributos sobre ela incidentes (art. 12, §1º, III, da DL 1.598/77).



    (...)



    O ISS tem como fato gerador a prestação de serviços e como base de cálculo o respectivo preço (art. 7º da LC 116/03). 



    Assim, ao prestar seus serviços e vender mercadorias a parte autora aufere receita bruta. A mutação patrimonial positiva é obtida com a receita bruta obtida com as vendas e a prestação dos serviços. A utilização de uma fração da receita bruta para o pagamento do ISS não desconfigura o fato que gera o IRPJ e a CSL, uma vez que estes recaem sempre sobre um incremento positivo - a receita bruta auferida com as vendas ou os serviços prestados - pouco importando que parte destas receitas seja utilizada para cumprir outras obrigações, sejam tributárias ou não. 



    Conclui-se, portanto, que, na tributação pelo regime do lucro presumido, o ISS não pode ser excluído da receita bruta para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. (...)’



    Assim, o ISS deve integrar a receita bruta, base de cálculo do IRPJ/CSLL.” (e-doc. 69, p. 3-7).



    8. Desse modo, fica evidenciado que, para divergir do que assentado pelo Colegiado de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional de regência, Lei Complementar nº 116, de 2003, e Leis nº 9.249, de 1995, e nº 9.430, de 1996, o que é inviável no campo extraordinário. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. PIS E COFINS. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.333.355-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2021, p. 13/10/2021).



    “EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Pretendida aplicação do art. 1.033 do CPC/15. Embargos de declaração acolhidos. Determinação de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.”



    (RE nº 1.194.433-AgR-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 21/10/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Exclusão do ISS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. Lei 9.249/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.”



    (RE nº 1.181.816-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 23/04/2019).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator